Tribunal: STF
Processo: RE 106506
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-22
Data de publicação: 1985-10-22

Ementa:
- DOAÇÃO ONEROSA. INEXECUÇÃO DO ENCARGO. MORA DA DONATARIA A CONTAR
DA FINALIZAÇÃO DO PRAZO ESTIPULADO NA ESCRITURA, ART. 1181,
§ ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL.
DECORRIDO 1 (UM) ANO, PRESCREVEU O DIREITO DO DOADOR, NOS TERMOS DO
ART. 178, § 6º, I, DO CÓDIGO CIVIL.
PRECEDENTES: RE 87.876-DF, RTJ 95/1205; RE 76.494, RTJ 69/241;
RE 67.284, RTJ 52/340.
RE CONHECIDO E PROVIDO.